Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-55.2019.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004214-55.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS DEVIDO – PARTE DA DÍVIDA RECONHECIDO A ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AS INDEVIDAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CACERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres /MT, nos autos da Execução Fiscal no 1004214-55.2019.8.11.0006, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em decorrência do acordo de parcelamento com novação de dívida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou a parte executada em honorários.

Como causa de pedir recursal, aduz, em síntese, que
“o
Juízo “a quo” não foi feliz em condenar a Recorrente às custas e honorários de sucumbência, uma vez que o termo de confissão de dívida não possui qualquer previsibilidade neste sentido, como observa-se de id no 37419040, 37422594, 37422597, 37422603, 37422600, 37422599.”

Assevera que “
os termos de confissões de dívidas destacam que os honorários do procurador do município serão devidos apenas e tão somente em caso de atraso nas parcelas.”

Afirma que
“
a extinção das CDA’ s no 5535/2019; 5536/2019; 5537/2019; 5538/2019 e 5543/2019 não se deu pela novação da dívida, mas sim, pelo parecer técnico da fazenda municipal aduzindo a ilegitimidade da cobrança, logo, a condenação da Recorrente em custas e sucumbência não procede, visto que Executada saiu vencedora nesta parte.”

Relata que
“em relação às CDA’s que restaram objeto da novação da dívida, desvinculada da anterior, como amplamente debatido acima, os termos de confissões de dívidas não fazem qualquer menção de condenação da Recorrente em custas e verba honorária.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a apelante de recolher às custas e às verbas honorárias.

Sem contrarrazões.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
pela
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres /MT, nos autos da Execução Fiscal no 1004214-55.2019.8.11.0006, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em decorrência do acordo de parcelamento com novação de dívida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou a parte executada em honorários.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte apelante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à fixação de honorários advocatícios, na hipótese em que houve o parcelamento extrajudicial dos débitos, por meio do Termo de Confissão de Dívida, bem como o reconhecimento da cobrança indevida de algumas CDA’s.

Na espécie, a Fazenda Pública Municipal reconheceu a cobrança indevida dos débitos de IPTU e cancelou as CDA’s no
5535/2019, 5536/2019, 5537/2019, 5538/2019 e 5543/2019.

Foi firmado entre as partes, um Termo de Confissão de Dívida das CDA’s
no 5534/2019, 5539/2019, 5540/2019, 5541/2019, 5542/2019, 5544/2019 e 5545/2019,
consistindo na realização da novação da dívida.

Pois bem, no que se refere as CDA’s que foram reconhecidas
indevidas e canceladas
pelo ente público, assiste razão à parte apelante, pois não há de se falar em sua condenação em custas e honorários, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento equivocado destas foi o próprio município, assim, devendo ser observado o princípio da causalidade.

Logo, a fixação das custas e honorários advocatícios contra a parte apelante deve ser afastada quanto as CDA’s no
5535/2019, 5536/2019, 5537/2019, 5538/2019 e 5543/2019.

De outro lado, tenho que não assiste razão à parte apelante em relação às CDA’s
no 5534/2019, 5539/2019, 5540/2019, 5541/2019, 5542/2019, 5544/2019 e 5545/2019,
isso porque restou incontroverso o débito e ainda que a executada tenha parcelado a dívida, a execução foi ajuizada em decorrência da falta de pagamento do tributo em questão, qual seja, IPTU, assim sendo devida a sua condenação em honorários.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte autora noticiou sua adesão ao plano de regularização de créditos tributários instituído pela Lei 22.549/2017, do Estado de Minas Gerais, bem como desistiu da demanda e renunciou às alegações de direito sobre as quais ela se funda. Na sentença o Juízo homologou a desistência dos Embargos à Execução e julgou extinto o processo, sem fixação de honorários advocatícios. Opostos Embargos de Declaração, pelo ente público, em 1o Grau, restaram eles rejeitados. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos Declaratórios, pelo ente público, em 2o Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o ente público apontou violação aos arts. 90, caput, 489, § 1o, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, e além disso, a possibilidade de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão da desistência da ação. Na decisão agravada o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, V, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

VI. Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.

VII. Tendo a Corte de origem decidido a questão em torno dos honorários advocatícios com base na interpretação conjunta da Lei 22.549/2017 e do Decreto 47.210/2017, do Estado de Minas Gerais, somente mediante interpretação da referida legislação local seria possível concluir pela fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal. Desta feita, a pretensão recursal encontra-se obstada pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para afastar a condenação do apelante em custas e honorários em relação as CDA’s no
5535
/2019, 5536/2019, 5537/2019, 5538/2019 e 5543/2019,
devendo a condenação ser mantida em relação as demais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023